Tribunal: STF
Processo: ARE 1410366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brazilian Pet Foods Licensee Ltda. interpôs agravo contra decisão decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, em razão de o acórdão recorrido não ter analisado a discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade.



    Ressalto, desde logo, que estes autos, inicialmente, receberam, neste Tribunal, a autuação como RE 1.012.474, à época o ministro Celso de Mello (meu antecessor na Relatoria), determinou a sua devolução à origem, para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo firmada no RE 565.160/SC (Tema n. 20/RG), quanto ao extraordinário interposto pela Brazilian Pet Foods Licensee Ltda. e, de outro lado, não conheceu o apelo extremo formalizado pelo União (evento n. 5). 



    Na sequência, o Tribunal de origem – em nova decisão de admissibilidade – negou seguimento ao extraordinário interposto pela empresa, quanto às verbas pagas pelo empregador a título de horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, em razão do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 20/RG. Determinou, outrossim, o sobrestamento do recurso pelo Tema n. 72/RG.



    Posteriormente, o Tribunal regional tornou sem efeito a decisão que havia determinado o sobrestamento pelo Tema n. 72/RG, por entender que a discussão quanto ao salário-maternidade não estava prequestionada. E inadmitiu o apelo extremo.



    Em desdobramento ao juízo de admissibilidade da origem, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal, autuados como ARE 1.410.366, e distribuídos por prevenção à minha Relatoria.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, sustentando ter oposto embargos de declaração, na origem, para sanar a omissão do acórdão recorrido quanto à ausência de manifestação relativa ao salário-maternidade.



    Sendo esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO. Reconhecido o direito, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, devidamente corrigidas pela SELIC desde a data do recolhimento. 



    O recorrente alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que apenas as verbas de natureza remuneratória podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.



    Pugna pela exclusão da base de cálculo da contribuição social o valor a título de salário-maternidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais. 



    Compulsando os autos, bem como o sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, observa-se que o Colegiado de origem deixou de enfrentar a alegação relacionada à verba do salário-maternidade, mesmo após a oposição de embargos de declaração pela recorrente. 



    Nesse ponto, verifico que a matéria foi devidamente prequestionada pela parte, e que o órgão julgador foi omisso quanto à incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade.



    A propósito da matéria, o Supremo, na análise do RE 576.967/PR, Tema n. 72/RG, assentou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. O julgamento do paradigma restou assim ementado: 



    Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade.



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário.



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91.



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”.



    (RE 576.967/PR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 72/RG, DJe de 21/10/2020, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário e determinar que seja afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo do empregador.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator